Tribunal: TJDFT
Processo: 0707461-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes SÉRGIO SANTOS PEREIRA e DANIEL FAGUNDES LEMOS para que se manifestem sobre eventual intempestividade de suas apelações. E quanto ao réu SÉRGIO, também falar acerca da possível ocorrência de violação à dialeticidade no recurso interposto. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15